Tribunal: STF
Processo: HC 130685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Decisão do STJ que indeferiu liminarmente habeas corpus sem adentrar no mérito. Supressão de instância. Superação. 6. Paciente lactante. Garantia aos princípios da proteção à maternidade, à infância e do melhor interesse do menor. 7. Ordem concedida para revogar o decreto prisional expedido em desfavor da paciente, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.